Tribunal: TJDFT
Processo: 0719720-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO EM SENTENÇA. ARTIGO 942, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão pela qual não conhecido o agravo de instrumento dada a não subsistência de interesse no julgamento do recurso.
2. Embora a prolação de sentença na origem não conduza, necessariamente, a perda superveniente do interesse recursal, é certo que, no caso em análise, a cognição exauriente da sentença (que enfrentou a questão das astreintes anteriormente fixadas para o caso de descumprimento da obrigação, definiu que “a obrigação foi integralmente cumprida da forma determinada, embora extemporaneamente, desarrazoada a aplicação da multa cominatória”, extinto o feito com base no art. 924, II do CPC), absorve a cognição sumária da decisão interlocutória em análise no agravo. Ou seja: a sentença desafiava recurso próprio; nenhum recurso foi interposto; nada mais a discutir nesta sede

3. Agravo interno conhecido e não provido.